Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. DECADÊNCIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ AFASTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1.Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal com fundamento em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que considerou ilegal a concessão de pensão militar por morte ficta, determinando o ressarcimento de valores pagos indevidamente. O Juízo a quo julgou procedente o pedido e determinou a devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, à luz do Tema 899 do STF; (ii) estabelecer se os valores foram recebidos de boa-fé pelos apelantes, o que afastaria o dever de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Conforme tese firmada no Tema 899 da Repercussão Geral do STF, a pretensão de ressarcimento ao erário com fundamento em decisão de Tribunal de Contas está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, contado da finalização da tomada de contas especial.
4. No caso concreto, a finalização da Tomada de Contas Especial ocorreu em 07/11/2022, e a ação foi proposta em 10/05/2024, o que afasta a ocorrência de prescrição, uma vez que não transcorrido o prazo de cinco anos.
5. A alegação de recebimento de boa-fé não prospera, pois os valores cobrados referem-se a período posterior à publicação do acórdão que reconheceu a ilegalidade da pensão (DJE de 23/02/2016), sendo incontroverso que os apelantes tinham ciência da indevida percepção da verba, cujo período cobrado é de 02/12/2016 a 30/07/2017.
6. Restando configurado o enriquecimento sem causa, e afastadas a prescrição e a boa-fé, é legítima a condenação ao ressarcimento, nos termos fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Apelações cíveis desprovidas.